Tribunal: STF
Processo: Rcl 14259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ATO DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ. ATO APRECIADO EM SEDE JUDICIAL COM TRANSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Em razão da eficácia da coisa julgada em ação popular, é incabível a reclamação contra ato que, na origem, já foi apreciado por decisão judicial transitada em julgado. Incidência da Súmula 734/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.